Tribunal: TJPA
Processo: 0020775-40.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020775-40.2017.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS
147, 150, §1º do CPB E 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais -
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AMEAÇA QUE PROVOCOU TEMOR A VÍTIMA DE LEVAR A EFEITO MAL INJUSTO E GRAVE. VIAS DE FATO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR CONFESSADA PELO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ATÍPICA. – INVIABILIDADE –
EMBRIAGUEZ NÃO ACIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PENA.
CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Com respaldo nos autos, as provas são inexoráveis em
reconhecer a autoria e materialidade delitiva, através das provas orais colhidas na fase judicial, que guardaram harmonia com as demais evidências do acervo. Cediço observar que o apelante confessou que pulou o muro da residência, fato que foi reproduzido no depoimento da vítima, guardando uma certa similitude com os demais elementos dos autos. Logo, diante dos fatos e dos argumentos, não se vislumbra qualquer dúvida quanto ao protagonismo do apelante nos crimes de ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal correspondente às vias de fato;

II - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coesa e harmônica com os demais elementos dos autos. O delito de ameaça, segundo entendimento jurisprudencial dominante, independe de ânimo calmo e refletido. Portanto, temerário admitir atipicidade na conduta a ameaça proferida por agente em estado de embriaguez, quando se colocou neste estado de forma voluntária.

III - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de
07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, nos termos estipulados na sentença (Id. Num. 6244890 - Pág. 2);

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEGO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA,
irresignado com a r. sentença que o condenou pelos crimes de
ameaça (art. 147 do CPB), violação de domicílio (art. 150, §1º do CPB), além da contravenção penal correspondente às vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), sendo, portanto condenado
à pena de 07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, devendo cumprir as condições estipuladas na sentença prolatada pelo magistrado (Id. Num. 6244890 - Pág. 2) da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Capital/PA.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição
(Id. Num. 6244890 - Pág. 5 e Id. Num. 6244892 - Pág. 1 a 4), nos termos do art. 386, VII do CPP, diante da insuficiência de provas para a condenação, destacando que a condenação do réu se baseou exclusivamente na palavra da vítima, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou a prática dos crimes narrados na inicial acusatória.

Em contrarrazões (Id. Num. 6244892 - Pág. 6 a 8), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida,
in totum
, a decisão impugnada.

Nesta superior instância o C
ustos legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

DIEGO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA interpôs recurso de apelação em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, mediante condições estabelecidas pelo juízo (Id. Num. 6244890 - Pág. 2), pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e violação de domicílio (art. 150, §1º do CPB), além da contravenção penal correspondente às vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).

Extraem-se dos autos , que no dia
19/08/2017, por volta das 20 h 35 min, o nacional, DIEGO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, AMEAÇOU, VIOLOU O DOMICÍLIO E AGREDIU FISICAMENTE sua ex-companheira, SAMARA BAILOSA BRASIL. Conforme o depoimento da vítima à fl. 08, por volta das 17 h 40 min, seu ex-companheiro lhe telefonou para saber onde a mesma estava. Por volta das 18 h 00 min, a ofendida se encontrava numa lanchonete juntamente com a filha menor do casal de apenas 2 (dois) anos de idade, quando o indigitado chegou lhe acusando de ter ido até a "BOCA DE FUMO" (textuais) e ameaçou de levar a ofendida até a boca para "TIRAR A LIMPO ESSA HISTÓRIA" (textuais). A vítima negou ao indigitado ter ido até a boca de fumo e também se recusou a entrar na residência na companhia do acusado. Em razão disso, o mesmo lhe empurrou pegando-a pelo pescoço e jogando-a contra a parede, sendo que ainda passou a lhe perturbar pedindo para entrar na residência para conversar, contudo, a ofendida temendo o comportamento do indigitado por estar visivelmente drogado, se recusou a entrar na residência com o mesmo e disse que chamaria a polícia. Diante disso, o acusado ameaçou a vítima dizendo: "SE TU CHAMARES A POLÍCIA, EU VOU PRESO, MAS QUANDO EU SAIR EU TE MATO" (textuais). Foi então que o acusado se dirigiu até a residência e pulou o muro para adentrar no local.
(...)”.

Após ser regularmente processado, o apelante foi
condenado
à pena de 07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, mediante condições estabelecidas pelo juízo (Id. Num. 6244890 - Pág. 2), pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e violação de domicílio (art. 150, §1º do CPB), além da contravenção penal correspondente às vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). Irresignado manejou o presente apelo com o fim de reformar a decisão condenatória.

1.RECURSO DA DEFESA

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição
(Id. Num. 6244890 - Pág. 5 e Id. Num. 6244892 - Pág. 1 a 4), nos termos do art. 386, VII do CPP, diante da insuficiência de provas para a condenação, destacando que a condenação do réu se baseou exclusivamente na palavra da vítima, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou a prática dos crimes narrados na inicial acusatória.

2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

Na hipótese, segundo a rubrica lateral do artigo 147 do Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, o delito de ameaça segue tipificado como
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
Dessa forma, para que configure o crime de ameaça o mal deve ser injusto e grave, em outras palavras, necessário a análise no caso em concreto para ponderar se o mal prometido atinge um interesse de relevante importância para a vítima.

Com efeito, observa-se, que o bem jurídico tutelado nesses casos é a liberdade da pessoa humana, notadamente no que diz respeito à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança (MASSON, 2015). Dito isso, segundo o acervo processual, o recorrente, com sua conduta, infringiu as regras estabelecidas no tipo penal em apreço, assertiva que foi ratificada, principalmente pelos relatos da ofendida que narrou como os fatos teriam ocorrido, senão vejamos:

A vítima
Samara Bailosa Brasil, em juízo prestou os seguintes esclarecimentos:

Conforme o depoimento da vítima à fl. 08, por volta das 17 h 40 min, seu ex-companheiro lhe telefonou para saber onde a mesma estava. Por volta das 18 h 00 min, a ofendida se encontrava numa lanchonete juntamente com a filha menor do casal de apenas 2 (dois) anos de idade, quando o indigitado chegou lhe acusando de ter ido até a "BOCA DE FUMO" (textuais) e ameaçou de levar a ofendida até a boca para "TIRAR A LIMPO ESSA HISTÓRIA" (textuais).
"(...) Que já estava separada do acusado; que o acusado constantemente ligava perturbando a declarante; que quando o acusado estava usando drogas, na boca de fumo ligava para a declarante afirmando que tinha visto a declarante no local; que não sabe nem onde ficava a boca; que na data dos fatos disse ao acusado que chamaria a polícia; que quando falou isso o acusado partiu pra cima da declarante e invadiu a casa; que ficou na rua e o acusado dentro da casa; que foi ameaçada pelo acusado, dizendo que podia ser preso mas quando saísse a mataria; que já registrou outras ocorrências por conta de uso de droga; que existia medida protetiva proibindo a aproximação do acusado; (...) que o fato aconteceu em 2017; que na rua foi agredida pelo acusado porque queria que a declarante entrasse na casa; que já estava separada há um ano do acusado; que o acusado entrou na casa pulando o muro; que o réu estava drogado; que foi ameaçada pelo acusado dizendo que quando saísse, iria matar a declarante; (...) que foi a segunda vez que foi ameaçada pelo acusado e deu um ponto final.(...)”

Corroborando com os esclarecimentos alhures, os agente policiais Wagner Ferreira Martins e Wanderson da Costa Brito que atenderam ao chamado da vítima, na fase judicial, esclareceram que se dirigiram até o local da ocorrência e encontraram a vítima com o filho no colo, em via pública, ao passo que o réu se encontrava no interior da residência. Ainda segundo os policiais, a vítima confirmou que o acusado a agrediu, tentando enforcá-la, conforme seus relatos que seguem:

Por ocasião da oitiva da testemunha
WAGNER FERREIRA MARTINS, em juízo relatou:

Que foram acionados pelo CIOP; que tio local encontrou a vítima com o filho na rua; que o acusado estava dentro de casa; que a vítima relatou que havia sido agredida, enforcado pelo acusado; que o acusado parecia que estava bebido e não esboçou reação

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar WANDERSON DA COSTA BRITO relatou:

Que foram acionados via CIOP por agressão urna senhora; que no local encontraram a vítima no meio da rua, com o filho no colo; que acredita que o a vítima abriu a casa que estava com um corrente; que o acusado estava dentro de casa; que a vítima relatou que havia sido agredida, enforcada; que
não se recorda que a vítima estivesse com marcas da agressão; que não conhecia o acusado de outra situação; que não se recorda do acusado de outra ocorrência.

O recorrente DIEGO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, n
egou a prática delituosa:

Que,
na época fazia uso de droga, mas estava querendo se tratar: que procurou a vítima e está
se
negou a deixar o acusado entrar na casa: que confirma que pulou o portão; que a vítima chamou a polícia e foi preso: que permaneceu preso por três (03) meses; que nega ter realizado alguma agressão. contra a vítima: Que não tinha conhecimento da existência de medida protetiva que o impedia de aproximar da vítima; que somente tomou conhecimento da medida
protetiva na Delegacia e tomou um susto; que depois que foi solto não procurou mais a vítima e não tem contato com a vítima, somente por causa da filha; que nega ter feito ameaça; que ainda morava na residência, embora estivessem já separados (...)"

Conveniente pontuar, que nesse tipo de delito, via de regra, ocorrem no seio da convivência familiar, sem que haja testemunhas, existindo apenas a palavra da vítima e a do suposto agressor. Na esmagadora maioria das vezes demoram até anos para que ocorra a instrução processual. Quando os policiais que atenderam a ocorrência são arrolados como testemunhas de acusação, dificilmente recordam do episódio. As próprias vítimas muitas vezes não se recordam dos detalhes, que infelizmente precisam naquele momento ser rememorados (ocorrendo a chamada revitimização).

Quanto à contravenção penal de vias de fato,
conforme ficou demonstrado nos
autos, o réu teria agredido a vítima no pescoço, sem deixar lesões aparentes.
O relato da vítima é claro em afirmar que que
o apelante lhe empurrou pegando-a pelo pescoço e jogando-a contra a parede, sendo que ainda passou a lhe perturbar pedindo para entrar na residência para conversar, contudo, a ofendida temendo o comportamento do indigitado por estar visivelmente drogado, se recusou a entrar na residência com o mesmo e disse que chamaria a polícia.
Nesse sentido:

[...] . "A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova." (HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014) (grifos aditados).

E ainda:

[...] “De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019) (grifos aditados).

Assim, diante das evidências e das circunstâncias em que se desenvolveram os fatos, a palavra da vítima assume especial destaque, mormente porque as contravenções ocorridas no âmbito doméstico e familiar, geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas.

Portanto, em que pese o recorrente negar a prática da referida contravenção penal, a versão apresentada não guardou ressonância com os autos, não sendo idônea a ensejar a sua absolvição, especialmente porque destoada das demais provas do processo, restando impossibilitada a aplicação do brocardo in dubio pro reo.

Com respaldo nos autos, as provas são inexoráveis em
reconhecer a autoria e materialidade delitiva, através das provas orais colhidas na fase judicial, que guardaram harmonia com as demais evidências do acervo. Cediço observar que o apelante confessou que pulou o muro da residência, fato que foi reproduzido no depoimento da vítima, guardando uma certa similitude com os demais elementos dos autos. Logo, diante dos fatos e dos argumentos, não se vislumbra qualquer dúvida quanto ao protagonismo do apelante nos crimes de ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal correspondente às vias de fato.

3. AMEAÇA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ

Em face dos acontecimentos e da dinâmica dos fato que viabilizaram a persecução penal, pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal correspondente às vias de fato. Cediço ponderar a desnecessidade de comprovação
se o apelante estava sóbrio ou alcoolizado, pois sendo a ameaça idônea e séria, capaz de causar temor na vítima, caracterizado está o delito de ameaça. Uma vez que, através dos relatos da ofendida, se deve atribuir relevante valor na busca pela verdade real, principalmente se estiver em harmonia com os demais elementos de convicção existentes no acervo processual e, sobretudo, nos casos de violência doméstica, onde, não raras as vezes, o delito é cometido na ausência de testemunhas presenciais.

Portanto, n
ão exclui a tipicidade da conduta a ameaça proferida pelo apelante em eventual estado de embriaguez ou sob influência do uso de drogas, quando se colocou neste estado de forma voluntária. De fato, a circunstância de o apelante encontrar-se inebriado no momento da prática delitiva não afasta sua imputabilidade penal, dada a sua voluntariedade, uma vez que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, de acordo com o art. 28 do Código Penal não exclui a imputabilidade penal ou constitui causa de isenção de pena.

Assim, diante das razões esposadas, inviabilizou-se, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório.

4.DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Extraem-se dos autos que o apelante teria concorrido para a prática do crime de violação de domicílio, mormente quando as provas orais produzidas demonstraram, de forma incontroversa, que o recorrente teria adentrado na casa de maneira clandestina e sem autorização da vítima. Fato ratificado pelo próprio recorrente que confessou que pulou o portão da residência. Portanto, em face das notórias evidências do acervo, que foram confirmadas pelo próprio apelante, acerca da autoria do delito de violação de domicílio. Portanto, em virtude dos motivos apresentados, inócua a tese defensiva nesse ponto.

Em vista das razões apresentadas, considerando que o recorrente, ameaçou a ofendida, sendo suas palavras capazes de causar elevado temor nesta, e, ainda, invadiu seu domicílio
, pulando o muro, fato confessado pelo próprio apelante, e ainda
incorreu na contravenção de vias de fato, a manutenção da condenação é medida de rigor
.

Diante das evidências dos autos, incontroverso a responsabilidade penal do recorrente
DIEGO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA,
condenado pelos crimes de
ameaça (art. 147 do CPB), violação de domicílio (art. 150, §1º do CPB), além da contravenção penal correspondente às vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), a pena de
07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, nos termos estipulados na sentença (Id. Num. 6244890 - Pág. 2).

Ante o exposto, conheço do recurso e em conformidade com o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ,
26

de outubro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021